Tribunal: STF
Processo: ARE 1600549
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCARTAMENTO DA NULIDADE E DA DESCULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PERDA DO CARGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por estupro qualificado (art. 213, §1º, do CP), com pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e perda do cargo público. A defesa arguiu preliminarmente nulidade por cerceamento de defesa, alegando indeferimento de prova essencial. No mérito, alegou insuficiência de provas, desclassificação para violação sexual mediante fraude (art. 215, do CP), exclusão da qualificadora por erro de tipo, e afastamento da perda do cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (I) a validade do indeferimento de prova referente a processo anterior envolvendo a vítima; (II) a suficiência das provas para a condenação por estupro qualificado; (III) a possibilidade de desclassificação para violação sexual mediante fraude; (IV) a existência de erro de tipo quanto à idade da vítima, excluindo a qualificadora; (V) a manutenção da pena de perda do cargo público; e (VI) a manutenção do direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova requerida pela defesa não configura nulidade, pois o processo anterior não guarda pertinência com a ação penal em questão, além de violar a dignidade da vítima, em conformidade com o STF na ADPF nº 1107.
4. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo o depoimento da vítima, corroborado por testemunhas e provas materiais (registros audiovisuais). O relato da vítima foi coerente e detalhado, em consonância com outros elementos de prova.
5. Não há base para desclassificação para violação sexual mediante fraude, pois houve constrangimento físico e psicológico, demonstrado pelo dissenso reiterado da vítima e pelo uso de força física pelo réu, que ignorou os pedidos da vítima para ir embora.
6. A alegação de erro de tipo quanto à idade da vítima é rejeitada, pois o réu assumiu o risco ao não verificar a idade do ofendido, apesar de indícios que indicavam a sua menoridade.
7. A perda do cargo público é mantida, pois a gravidade do crime e a incompatibilidade da conduta com os deveres éticos do cargo de Oficial de Justiça justificam a sanção, mesmo fora do contexto funcional, conforme art. 92, I, “b” do CP.
8. O direito de recorrer em liberdade é mantido, por não haver fatos novos que justifiquem a revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente